Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Os não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de Habitação e de Financiamento Imobiliário, a exemplo das construtoras, não podem capitalizar juros mensalmente, pois lhes é aplicável o art. 591, do Código Civil, e art. 4o do Decreto n. 22.626/33.
3. Embora a mera incidência da Tabela Price não signifique que os juros tenham sido capitalizados em periodicidade inferior à anual, a prova pericial constatou cobrança em excesso pela construtora.
4. A impugnação ao laudo pericial foi esclarecida na origem, cabendo ao impugnante comprovar os erros alegados, ainda mais quando o ônus da prova foi invertido em favor do consumidor. Hipótese em que o interessado se quedou inerte, sem sequer trazer laudo de assistente técnico.
5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e não provida.